Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RELAÇÃO DE TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Mesmo com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho em decorrência da alteração da expressão "relação de emprego" para "relação de trabalho", a Emenda Constitucional 45/04 não retirou a atribuição da Justiça estadual para processar e julgar ação alusiva a relações contratuais de caráter eminentemente civil, diversa da relação de trabalho.

2. A competência ratione materiae define-se pela natureza jurídica da controvérsia, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir.

3. Inexistente relação de trabalho, mas simples obrigação de natureza civil, decorrente de contrato de prestação de serviços de transporte, evidenciada a competência da Justiça Estadual.

4. Recurso provido.